Tribunal: STF
Processo: HC 237329
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SIMONES TEIXEIRA DO CARMO, em que se aponta como ato coator decisão monocrática prolatada por juiz substituto em segundo grau do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 8/1/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 121 e 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal, bem como nos arts. 15 e 16 da Lei n. 10.826/2003.



    O impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar careceria de fundamentação idônea e estaria embasada na gravidade abstrata do delito, ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que a repercussão social e o clamor público não seriam aptos a justificar a medida extrema. Realça as condições pessoais favoráveis da paciente e afirma que inexistiria justa causa para a prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.



    Afirma que a paciente é mãe de dois filhos, um dos quais menor de 12 anos de idade, que dependeriam de seus cuidados, fazendo jus à prisão domiciliar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente.



    Pugna pela concessão da ordem de ofício, caso o presente habeas corpus não seja conhecido.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 14).



    Ao final, busca-se:



    “[...] em caráter liminar, a concessão de ordem de habeas corpus em favor da Paciente SIMONES TEIXEIRA DO CARMO, cessando-se assim, a coação ilegal que esta experimenta, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    Não entendendo pelo livramento in limine, suplica-se à Vossas Excelências que a final, após as informações prestadas e oitiva da d. Procuradoria, seja concedida a ordem de habeas corpus à Paciente, retrazendo novamente a esta sua tão almejada liberdade por meio do documento sublinhado suso.



    Ainda, caso não prevaleça o entendimento acima, acolha-se o disposto no sub-tópico II.e, inclusive liminarmente.



    Em tempo, ainda que não fosse o caso de conhecimento do presente writ por qualquer motivo, a nosso sentir, frente às ilegalidades demonstradas, a concessão da ordem de ofício se mostra plenamente possível, na forma do que dispõe o inciso II do art. 193 do RISTJ.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator